Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004826-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALICIO ALVES DA SILVA - CPF: 122.018.121-87 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004826-14.2021.8.11.0041

APELANTE: NATALICIO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL FACE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, VISTO QUE PACTUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004826-14.2021.8.11.0041

APELANTE: NATALICIO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reequilíbrio Contratual face Pandemia do Coronavírus e Revisão de Cláusulas Abusivas julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argui a incidência de capitalização diária de juros, o que seria ilegal.

Reitera os pedidos formulados na inicial, inclusive o de citação, mas traz argumentos apenas em relação à aplicação da taxa acima em referência.

Pugna pela concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões (Id n. 92569983), o apelado alega a legalidade da cobrança questionada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004826-14.2021.8.11.0041

APELANTE: NATALICIO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Reequilíbrio Contratual face Pandemia do Coronavírus e Revisão de Cláusulas Abusivas julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Defiro o benefício da gratuidade uma vez que os documentos de Id n. 94632470, págs. 1 a 4, comprovam a hipossuficiência do apelante.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, inclusive diária, é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. O contrato em questão traz essa previsão – 1,47% a.m e 19,14% a.a (Id n. 92569951, págs. 1 e 2), e como foi celebrado em 2019, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

E também é autorizada a capitalização diária, pois expressamente convencionada.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – (...) -
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA
– (...).

(...)

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ
”.
(RAC 1002531-38.2020.8.11.0041, julgado em 22/07/2020, DJe de 27/07/2020).

Pelo exposto, defiro o pedido de justiça gratuita e
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da
apelada
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021